Tribunal: TJBA
Processo: 8031034-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031034-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SARKIS TECIDOS LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, IVORY ELLEN ANTUNES TOLENTINO, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SARKIS TECIDOS LTDA. contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA, determinou o bloqueio de valores em montante correspondente às taxas condominiais vencidas e vincendas. A parte embargante alegou a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à ausência de contraditório prévio à inclusão das parcelas vincendas e eventual excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao analisar a legalidade da inclusão de parcelas vincendas na execução e o bloqueio de valores correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a possibilidade jurídica de inclusão de parcelas vincendas em execuções de trato sucessivo, como as taxas condominiais, conforme previsto nos arts. 323 e 771 do CPC, não havendo qualquer omissão quanto a esse ponto.

A decisão embargada rejeita expressamente a alegação de violação ao contraditório, afirmando que este se realiza nos embargos à execução, sendo desnecessária a intimação prévia do executado para a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo.

A jurisprudência do STJ reafirma que embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito, salvo quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso (STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF).

A interposição dos embargos com finalidade de prequestionamento não possui caráter protelatório, conforme orientação consolidada na Súmula 98 do STJ, razão pela qual não se impõe a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma expressa os fundamentos legais e jurisprudenciais acerca da inclusão de parcelas vincendas em execução de taxas condominiais, bem como a legalidade do bloqueio de valores correspondentes.

A interposição de embargos de declaração com propósito de prequestionamento, quando desprovida de caráter protelatório, não enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 323, 771 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 12/11/2024 (Info 835); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04/03/2020; STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 08/08/2019. Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031034-36.2023.8.05.0000, em que figuram como
embargante

SARKIS TECIDOS LTDA
e como
embargado

CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02